Tribunal: TJDFT
Processo: 0710329-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, INCISO I, DA LEI N. 8.137/90. SUPRESSÃO OU REDUÇÃO DO TRIBUTO. OMITIR INFORMAÇÃO OU PRESTAR DECLARAÇÃO FALSA ÀS AUTORIDADE FAZENDÁRIAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FRAUDE NÃO APONTADA. FALTA DE ADEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA. RECURSO DA DEFESA PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.
1. O tipo penal do artigo 1o, inciso I, da Lei n. 8.137/90 é um crime material de dano, requer a comprovação da efetiva supressão ou redução do crédito tributário e que o contribuinte tenha por objetivo burlar a fiscalização tributária, mediante a conduta de omitir informações devidas à autoridade fazendária ou prestar declarações falsas. Assim, a redução ou a supressão de tributo mediante fraude constitui elementar indispensável para a configuração do crime contra a ordem tributária.
2. O auto de infração, a denúncia e a sentença sequer descreveram qualquer ato fraudulento, omissão de informações ou inserção de elementos falsos ou inexatos a respeito das operações mercantis realizadas pela empresa do apelante, mas apenas o não recolhimento do ICMS no prazo normal de exação. Além disso, a Administração Tributária reconheceu a ausência de fraude, consignando somente a inadimplência. O Supremo Tribunal Federal assentou que o mero inadimplemento tributário não deve ser considerado fato típico (HC 163.334/SC)
3. Falta à conduta descrita na denúncia a necessária adequação típica pela ausência dos elementos constitutivos do crime contra a ordem tributária, quais sejam: os atos fraudulentos e a omissão de informações, afastando a incidência do crime contra a ordem tributária ante o mero inadimplemento e ensejando a absolvição por atipicidade da conduta.
4. Recurso da Defesa provido. Recurso do Ministério Público prejudicado.